Tribunal: TJPA
Processo: 0811790-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811790-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: A. C. B. F.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Hapvida Assistência Médica Ltda
. contra decisão interlocutória da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que determinou o bloqueio de valores referentes a astreintes pelo descumprimento de decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela, exigindo o fornecimento de sessões de fisioterapia intensiva pelo método Therasuit.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a regularidade do bloqueio de valores via SISBAJUD para garantir o cumprimento de astreintes; (ii) verificar a possibilidade de execução provisória das astreintes antes do trânsito em julgado da sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução provisória das astreintes é permitida pelo art. 537, § 3º, do CPC/2015, que admite o cumprimento provisório da multa desde que os valores sejam depositados em juízo e o levantamento ocorra após o trânsito em julgado.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece a superação do entendimento firmado no Tema 743 do STJ, que vedava a execução provisória de astreintes antes da sentença de mérito.

O bloqueio dos valores foi corretamente determinado como medida assecuratória para garantir o cumprimento da decisão judicial, considerando o descumprimento reiterado pela agravante.

Impossibilidade de rediscussão do deferimento de antecipação de tutela para tratamento pelo método “Therasuit”. Recuso foi interposto contra decisão de bloqueio, e não contra a decisão que deferiu o tratamento. Agravo de Instrumento possui devolutividade restrita. Discussão preclusa neste momento processual, com esteio no art. 537 do CPC.

Não há bis in idem na aplicação concomitante de astreintes e multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois possuem naturezas jurídicas distintas, uma coercitiva e outra punitiva, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido
e
não provido
, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Tese de julgamento
:

A execução provisória de astreintes é possível com base no art. 537, § 3º, do CPC/2015, não sendo necessária a confirmação da multa por sentença de mérito.

A cumulação de astreintes com multa por ato atentatório à dignidade da justiça não configura bis in idem, pois possuem finalidades distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 537, § 3º; CPC/2015, art. 77, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1815621/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.09.2021; STJ, AREsp 2079649/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Turma, j. 07.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto
do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, contra decisão interlocutória de ID nº.
37012946
, da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Por meio deste ato, o Juízo originário decidiu:

“Diante da petição de ID. 36842546, que informa o descumprimento dos termos da tutela de urgência antecipada pela empresa ré, adoto as seguintes providências:

01- Determino novo bloqueio online via SISBAJUD de valores referente às astreintes pelo descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, os quais deverão permanecer bloqueados em Juízo até decisão ulterior;

02- Por ora, mantenho o valor fixado a título de multa;

03- Aplico multa contra a ré por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 10% sobre o valor da causa, a qual deverá ser revertida em favor da parte autora;

04- Expeça-se ofício ao Ministério Público, encaminhando-se cópia dos presentes autos, para que adote as providências que entender cabíveis em razão do descumprimento de ordem judicial pela ré;

05- O processo comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I do CPC;

06- Retornem os autos conclusos para sentença, que deverá observar a ordem de conclusão prevista no art. 12 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 06 de outubro de 2021”. (grifos nossos).

Em suas razões recursais (ID nº. 11164658), agravante alegou que, na exordial do processo de origem, a parte adversa requereu o deferimento de tutela antecipada para impor, a operadora, o custeio de fisioterapia intensiva sob o método THERASUIT, a despeito da ausência de comprovação de eficácia e da não inclusão da terapia no Rol da ANS.

Após deferimento de liminar, o Magistrado de piso fixou o
prazo de 05 (cinco) dias para fornecimento das sessões de terapia
, asseverando que o não cumprimento desta determinação
implicaria em aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O agravado é
diagnosticado clinicamente com Paralisia Cerebral, CID10: G80.0. e F83 (transtornos específicos mistos do desenvolvimento).

Em seguida, a parte adversa teria acusado o descumprimento da liminar e “requerido
a observância da ordem antecipada vigente, assim como o pagamento de suposta multa astreinte”.

Em razão do descumprimento, o Juízo
a quo
determinou o bloqueio online do valor das astreintes via SISBAJUD – esta é a decisão impugnada no presente recurso.

Em decisão de ID nº.
10835932
, negou-se a concessão de efeito suspensivo.

A agravante apresentou Agravo Interno, desta decisão, e teve provimento negado, conforme se observa da seguinte ementa:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO NA ORIGEM QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE VALORES A TÍTULO DE ASTREINTES – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA AO THERASUIT NÃO PODE SERVIR PARA A SUSPENSÃO DO BLOQUEIO – APLICAÇÃO AINDA DISCUTIDA NO JUÍZO ORIGINÁRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.

O Ministério Público apresentou parecer (ID nº. 18632442), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A matéria devolvida a este Colegiado consiste na regularidade do bloqueio de valores, via SISBAJUD, de valores referentes a astreintes impostas para o cumprimento de da decisão de ID nº.
32159082
, que foi proferida nos autos originários nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de pedido em que a parte autora informou a interposição de Agravo de Instrumento e requereu retratação da decisão de ID. 28723676.

Em documento de ID. 32148954, verifico que foi concedido o pleito de tutela antecipada nos autos do recurso.

Após uma melhor apreciação dos autos, convenço-me das argumentações do agravante para modificar a decisão de ID. 28723676.

Isso porque, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada teve por fundamento decisão proferida pela Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça – C. STJ, ou seja, não se trata de entendimento pacífico da Corte Superior, não havendo, portanto, entendimento unificado sobre o tema.

Sendo assim, modifico a decisão de ID. 28723676, mantendo o entendimento anterior do Juízo sobre o tema e, por via de consequência, determino a intimação da empresa ré para que cumpra integralmente a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0806960-40.2021.8.14.0000, nos seguintes termos:

“(...) no prazo de 5 (cinco) dias, forneça as sessões de fisioterapia pelo métodoTherasuit de forma ininterrupta e no quantitativo solicitado pela médica que acompanha o Agravante.

As sessões deverão ser realizadas em uma das clínicas especializadas no tratamento pelo método Therasuit constantes do rol de conveniadas do Plano de Saúde Agravado, se houver.

Caso não haja clínica especializada vinculada à empresa Recorrida, as sessões deverão ser realizadas na clínica indicada pelo Agravante ao id. 5691701 - Pág. 22.

O não cumprimento desta determinação implicará na aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo o valor ser majorado caso se mostre insuficiente.”

Cite-se a ré, conforme despacho de ID. 28723676 - Pág. 6.

Intime-se.

Deverá o Ministério Público ser intimado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 178, inciso II do CPC.

A cópia deste despacho servirá como mandado nos termos do art. 1º, do Provimento 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009.

Belém, 19 de agosto de 2021 (grifos nossos).

Apesar de comando claro proferido em Juízo, o agravado informou o descumprimento da decisão judicial em 07 (sete) de setembro de 2021 (ID nº.
33972406).

Assim, em decisão de ID nº.
34013295
, determinou-se o primeiro bloqueio online. Comprovante de bloqueio no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID nº. 34897468).

Após a operadora persistir no descumprimento, houve determinação de novo bloqueio on-line – desta decisão que se interpôs o presente recurso.

Pois bem, conforme já ressaltado na decisão de Agravo Interno,
a determinação de bloqueio revela-se acertada
, já que a agravante não realizou cumprimento de decisão judicial.

Levantou-se, pelo agravante,
possível ofensa ao tema repetitivo nº. 743 do STJ, que determina
: “
a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela,
somente poderá ser objeto de execução provisória
após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo” (grifos nossos).

Inicialmente, este relator ponderou não se tratar de execução provisória, mas de uma
medida assecuratória utilizada com o escopo de resguardar eventual execução futura
– defendeu-se a ideia de
distinguishing
em relação ao precedente repetitivo. Juntou-se, inclusive, alguns julgados dos Tribunais Pátrios nesse sentido.

Todavia, não parece ser o caso.
Em verdade, verificou-se a incidência do instituto do
overruling.
Explico.

O tema repetitivo nº. 743 é anterior ao CPC/15. Assim, pelo entendimento mais atualizado do E. STJ, o art. 537, §3º, do CPC, que passou a prever: “
a decisão que fixa a multa
é passível de cumprimento provisório, devendo ser
depositada em juízo
, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte” (grifos nossos). Observe-se decisão mais atual do STJ sobre o tema:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória.
III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito. IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3º, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte."
Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AREsp: 2079649 MA 2022/0060698-5, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) (grifos nossos).

Observe-se, também, entendimento dos Tribunais Pátrios sobre o tema:

“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Execução provisória da multa cominatória fixada na decisão que deferiu a liminar.
Agravante que não comprovou o cumprimento da decisão judicial. Possibilidade de execução provisória da multa cominatória, nos termos do art. 537, § 3º do CPC. Precedente do STJ no sentido da superação do Tema 743 em razão do advento do CPC/2015
. Decisão agravada que apenas determinou penhora de valores, caso não realizado pagamento voluntário pela executada, ficando suspenso o levantamento da quantia até o trânsito em julgado. Decisão que está em sintonia com a norma processual, a qual apenas restringe o levantamento do valor da multa até o trânsito em julgado. Revisão do valor da multa. Inadmissibilidade. Preceito cominatório adequado, havendo inadimplemento prolongado em situação na qual se exigia pronto atendimento ao paciente. Recurso desprovido”. (TJ-SP - AI: 23046250420228260000 São José dos Campos, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 17/03/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 537, § 3º, DO CPC/15 – SUPERAÇÃO DO TEMA 743 DO STJ FIXADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É possível a execução provisória da astreintes, condicionado apenas o levantamento do depósito, ao trânsito em julgado da sentença favorável ao credor, nos termos do art. 537, § 3º do Código de Processo Civil de 2015. Havendo expressa previsão legal no novo diploma processual, incabível a aplicação do Tema 743, fixado pelo STJ na vigência do CPC/1973.
(TJ-MS - AC: 08417942320218120001 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 12/08/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2022) (grifos nossos).

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR
– AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO – DESNECESSIDADE –
JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA – SUPERAÇÃO DO TEMA 743 DO STJ PELO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A sentença que julga procedente a pretensão autoral, ainda que não mencione de forma expressa a confirmação dos efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica em sua ratificação tácita, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo a quo como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução. (TJ-MT 10001402420178110039 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022) (grifos nossos).

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Eduardo Sertório Canto Apelação Cível n. 0025351-74.2019.8.17.2001* Apelante: Wilson José Macêdo Barretto Apelada: Sul América Companhia de Seguro Saúde Relator: Des. Eduardo Sertório Canto EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 537 DO CPC/2015. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - RESP N. 1200856/RS. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do § 3º do art. 537 do CPC/2015, “a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. 2. Por força desse dispositivo, houve a superação (legislativa) do fundamento determinante (ratio decidendi) do REsp 1200856/RS (julgado sob o rito dos recursos repetitivos e que levou à edição do Tema 743 do STJ), baseado § 4º do art. 461 do CPC/1973 (“A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo”).
3. Apelo provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0025351-74.2019.8.17.2001, em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Wilson José Macêdo Barretto, na conformidade do relatório, voto, ementa e notas taquigráficas que integram este julgado. Recife, EDUARDO SERTÓRIO CANTO Desembargador Relator (TJ-PE - AC: 00253517420198172001, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 14/09/2020, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto) (grifos nossos).

No mesmo sentido, pronunciou o Ministério Público, senão vejamos:

“Vislumbro que o MM. Juízo a quo agiu acertadamente, ao deferir a antecipação de tutela em benefício do Agravado, uma vez que devem ser protegidos e assegurados a vida e saúde de todos.
In casu, sendo comprovado, nos autos principais, o descumprimento da liminar deferida, que deixou de fornecer o tratamento no prazo fixado, mostra-se viável a execução da multa cominada em caso de descumprimento da decisão, sendo viável o bloqueio e levantamento dos valores, como determinado em primeiro grau.
Neste sentido a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que, não obstante reconhecer o descumprimento da liminar concedida, acolheu parcialmente a impugnação ofertada e fixou o valor da multa em R$ 45.000,00. Tese de impossibilidade de execução provisória das astreintes, conforme tema 743 do STJ. Descabimento. Não subsiste o antigo entendimento de que as astreintes são inexigíveis enquanto não transitada em julgado a decisão que confirme a exigibilidade da obrigação que deu ensejo à aplicação da multa processual. Inteligência do art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil. Descumprimento da liminar que restou caracterizado e, por consequência, devida a multa diária. Valor da causa que não tem relação com o montante alcançado pelas astreintes. Termo inicial do descumprimento que resultou em redução da quantia executada, ainda que mantido o valor da multa inicialmente fixada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2189874-04.2022.8.26.0000; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2022; Data de Registro: 25/08/2022)” (grifos nossos).

Quanto à questão do tratamento pelo método “Therasuit”, deve-se atentar que este recuso foi
interposto contra decisão de bloqueio
, e não contra a decisão que deferiu o tratamento. Neste ponto, deve-se recordar que o Agravo de Instrumento possui devolutividade restrita, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS BARIÁTRICA. DECISÃO LIMINAR QUE NEGA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS. PROVIMENTO.
I - O agravo de instrumento é recurso dotado de devolutividade estrita, restringindo suas razões aos lindes da decisão objetada, seu acerto ou desacerto. Dessarte, não pode a instância revisora antecipar-se ao julgamento do feito, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.
II - A medida de urgência, a espelho do disposto no artigo 300 do CPC/2015, possui como requisitos a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o receio de ineficácia do provimento final de mérito. III - Demonstrada a probabilidade do direito no alinhamento das teses recursais com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal, e evidenciado o perigo da demora nos documentos médicos que atestam a urgência na realização das cirurgias plásticas reparadoras, imperioso o deferimento da tutela de urgência vindicada. IV - Agravo conhecido e provido. (TJ-GO 5174844-17.2020.8.09.0000, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2020) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACOLHIMENTO PARCIAL - LIMITAÇÃO A 40% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - LEI ESTADUAL Nº 19.419/11 - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO IDÊNTICA - ASTREINTE - REDUÇÃO DO VALOR - EXCESSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO DE TETO E PRAZO PARA CUMPRIMENTO - NECESSIDADE.
1. Em observância a devolutividade restrita do agravo de instrumento, somente o que for objeto da decisão agravada pode ser analisado no recurso.
2. A teor do art. 12 da Lei Estadual nº 19.490/11, o desconto operado no contracheque do servidor não deve, com relação aos empréstimos pessoais, ultrapassar o limite de 30%, que, somados aos 10% relativos à margem destinada ao uso de cartão de crédito, resulta no limite de 40%. 3. A mesma limitação deve incidir sobre os débitos relativos a empréstimos descontados diretamente na conta bancária do consumidor, tendo em vista a inexistência de outra fonte de renda deste, a vedação da penhora dos salários e a preservação do mínimo existencial. 4. Com objetivo de assegurar o cumprimento da tutela determinada, é possível o emprego de medidas necessárias à sua efetivação, inclusive a cominação de astreintes, basta que seja compatível com a obrigação e haja estipulação de prazo razoável para cumprimento da ordem. 5. O valor das astreintes deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao porte econômico das partes e não representando o enriquecimento sem causa do beneficiário da multa. 6. Constatada a desproporcionalidade da multa cominatória, bem como a ausência de fixação de um valor máximo para sua incidência, impõe-se a redução do valor diário e a fixação do valor limite. (TJ-MG - AI: 10000170645113001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 23/11/2018, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2018) (grifos nossos).

Ademais, conforme se observa no processo de origem, o Juízo
a quo
incialmente indeferiu a antecipação de tutela
(ID nº.
28723676
), com esteio em entendimento da 4ª Turma do STJ.

Esta decisão foi impugnada via agravo (nº. 0806960-40.2021.8.14.0000). Neste recurso, o Juiz Convocado
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES decidiu pela concessão de antecipação de tutela, colacionando precedentes deste Tribunal quanto à possibilidade de obrigar o plano de saúde a arcar com tratamento pelo método
“Therasuit”.

Após a decisão no Agravo, o Magistrado de 1º Grau reconsiderou a decisão, concedendo a antecipação de tutela,
entendendo que:
“a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada teve por fundamento decisão proferida pela Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça – C. STJ, ou seja,
não se trata de entendimento pacífico da Corte Superior, não havendo, portanto, entendimento unificado sobre o tema
” (grifos nossos).

Desta segunda decisão, não houve impugnação, razão pela qual
se operou a preclusão quanto à concessão da antecipação de tutela em si
, com esteio no art. 507 do CPC e na jurisprudência dos Tribunais acerca da devolutividade do recurso em epígrafe.

Ressalte-se, também, que o AI n
º. 0806960-40.2021.8.14.0000
restou prejudicado, após a reconsideração do Juízo de 1º Grau.

Enfim, incabível discutir, neste momento processual, a regularidade do tratamento pelo método “therasuit”, já que preclusa a análise em sede de antecipação de tutela e inviável a devolução do tema a este Tribunal.

Por fim, quanto à aplicação da multa por
ato atentatório à dignidade da justiça
, no percentual de 10% sobre o valor da causa, também entendo como devida.

Não há que se falar em impossibilidade de cumular “asteintes” com ato atentatório à dignidade da justiça.
Segundo o E. STJ, sua aplicação conjunta não implica em
bis in idem
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. ART. 77, § 2º, DO CPC/2015. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 536, § 1º, DO CPC/2015. MULTA DIÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 77, § 4º, DO CPC/2015. NATUREZAS DISTINTAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com medida liminar deferida.
3. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a cumulação da multa do artigo 77, § 2º, do CPC/2015 (por ato atentatório à dignidade da Justiça) e da multa prevista no artigo 536, § 1º, do CPC/2015 (multa diária) ou se a aplicação conjunta das referidas multas configura bis in idem. 4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2º, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do contempt of court de larga utilização no sistema da common law.
Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual. 5. A multa diária (artigo 536, § 1º, do CPC/2015) apresenta caráter eminentemente coercitivo, e não sancionatório ou punitivo. 6. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a multa diária (astreintes) possuem naturezas jurídicas distintas, de modo que podem coexistir perfeitamente. 7. O Código de Processo Civil de 2015 passou a prever expressamente a possibilidade de cumulação das multas no seu artigo 77, § 4º. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1815621 SP 2019/0141240-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021 RSTJ vol. 263 p. 441) (grifos nossos).

Ademais, não se pode olvidar que a decisão da operadora de plano de saúde de desrespeitar decisão judicial, mesmo após o bloqueio dos valores devidos, atrai a incidência no art. 77, IV, do CPC, senão vejamos:
“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo
: [...]

IV -
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais
, de natureza provisória ou final, e
não criar embaraços à sua efetivação
” (grifos nossos).

Observe-se, ainda, que a multa foi fixada em valor proporcional à conduta do agravante, já que, de acordo com a gravidade, a sanção pode ser imputada em “
até vinte por cento do valor da causa”, conforme previsão do art. 77, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter a impugnada, em sua inteireza, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau
.

É como voto.

Belém, 01 (primeiro) de outubro de 2024.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2024